Tribunal: STF
Processo: RE 60461
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
- Agravo no auto do processo. Inadmissibilidade de embargos de nulidade e infringentes da decisão proferida sobre o agravo no auto do processo, nos termos da Súmula 211. Provimento do agravo, em desacordo com as regras dos artigos 278, § 2º e 275, do Código de Processo Civil. Não conhecimento do recurso extraordinário interposto da decisão sobre os embargos e conhecimento e provimento do recurso da decisão sobre o agravo, como preliminar da apelação.